Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-57.2020.8.11.0017
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001183-57.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO ALEX DOS SANTOS - CPF: 019.811.391-92 (APELANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AÇÕES SEM LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 199.054,98, acrescidos de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios, em razão do inadimplemento de obrigação assumida por meio da cédula de crédito bancário nº 490.801.598. O apelante pleiteia: (i) substituição do bem dado em garantia por ações do extinto BESC; (
ii
) reconhecimento de excesso na cobrança e realização de perícia contábil; (
iii
) decote de encargos moratórios tidos como abusivos; (
iv
) reconhecimento de conexão com outra ação; e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição do bem dado em garantia por ações do extinto BESC; (
ii
) verificar se há excesso no valor cobrado que justifique a realização de perícia contábil; (
iii
) apurar eventual abusividade dos encargos moratórios; e (
iv
) estabelecer se há conexão entre esta e outra ação já sentenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A substituição da garantia por ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC é inviável, pois tais títulos não possuem liquidez demonstrada, impedindo o preenchimento dos requisitos legais para compensação previstos nos
arts
. 368 e 369 do Código Civil, além de não ser possível impor ao credor prestação diversa da contratada.

O reconhecimento de conexão com ação já sentenciada é incabível, conforme o art. 55, § 1º, do CPC, e a Súmula 235 do STJ, pois a existência de decisão de mérito afasta a possibilidade de reunião de processos.

A alegação de excesso de cobrança não foi acompanhada de demonstrativo detalhado ou valor que o devedor entenda como devido, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, razão pela qual não prospera o pedido de perícia.

Os honorários advocatícios já foram fixados no patamar mínimo legal (10%), não havendo amparo para nova redução. Ao contrário, diante da rejeição do recurso, aplica-se a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação entre dívida contratual e ações do extinto BESC é incabível por ausência de liquidez e fungibilidade dos títulos.

A existência de sentença em ação conexa impede o reconhecimento da conexão, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

A alegação genérica de excesso de cobrança sem impugnação específica dos valores é insuficiente para infirmar a planilha apresentada pela instituição bancária.

A fixação de honorários
advocatícios no mínimo legal
dispensa nova redução, sendo cabível sua majoração em grau recursal conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
.
368, 369 e 397
; CPC,
arts
. 55, §1º, 373, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000436-44.2019.8.11.0017, Rel. Des. Guiomar Teodo
ro Borges, j. 29.05.2024; TJMT
,
Agravo
de Instrumento nº 1021712-46.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0001137-35.2018.8.11.0024, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.11.2024; TJMT, Conflito de Competência nº 1005251-62.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

JULIANO ALEX DOS SANTOS
, cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.ª
Juíza da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
Dr
ª
. Silvana Fleury Curado,

que
,
nos autos da
Ação
de Cobrança
ajuizada
pelo BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de
R$ 199.054,98 (cento e noventa e nove mil, cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), acrescida
de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o
apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de substituição do bem dado em garantia, nos termos do art. 835, §

2º, do CPC, pedido este que não teria sido apreciado na sentença; (
ii
) a
excessividade
do valor cobrado, requerendo a realização de perícia contábil para apuração do débito e eventual excesso de execução; (
iii
) o decote dos encargos moratórios considerados abusivos, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (
iv
) a existência de conexão entre as ações envolvendo a mesma relação contratual, a fim de evitar decisões contraditórias.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo legal.

Devidamente intimad
o
,
o
Apelad
o

apresentou contrarrazões requerend
o o desprovimento do recurso (ID.
305634902
).

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado ao ID. 306270362.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de JULIANO ALEX DOS SANTOS, em razão da operação bancária formalizada por meio da cédula de crédito bancário nº 490.801.598, na qual houve a liberação da quantia de R$ 140.687,82, sendo que o
r
equerido deixou de adimplir as parcelas a partir de 11/04/2018, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Após o devido processo legal,
a
d. Magistrad
a

a quo
julgou
procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(
...)

a)
Da preliminar: a conexão entre as ações

Em sede de preliminares, sustenta o Requerido que a existência de conexão entre esta ação com a de nº 1000436-44.2019.8.11.0017.

Rejeito
a preliminar suscitada, a ação n° 1000436-44.2019.8.11.0017, encontra-se sentenciada, o que, por si só, afasta a possibilidade de reconhecer conexão entre elas, nos termos do art. 55, §1º, do Código de Processo Civil.

b) Do mérito

No mais, verifico que a demanda não carece de dilação probatória, vez que as provas acostadas nos autos são suficientes para o julgamento do feito, dessa forma, nos termos do art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do pedido.

In
casu
,
verifica-se que a controvérsia disposta na lide tem origem na satisfação dos deveres contratuais estabulados pelas partes junto ao contrato de cédula de crédito bancário nº 490.801.598, no qual
oRequerido, Juliano Alex dos Santos, encontra-se

inadimplente com a quantia de R$ 199.054,98 (valor atualizado até 18/12/2020).

Cumpre nestes termos o Requerente com o seu ônus probatório, sendo que a prova escrita apta a aparelhar a ação de cobrança se faz pelo conjunto do contrato e planilha de cálculos, conforme entendimento compartilhado no Enunciado 298 da Jornada de Direito Civil (CJF/STJ), com redação
in
verbis
:

Enunciado 298 –
Arts
. 212 e 225: Os arquivos eletrônicos incluem-se no conceito de “reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas” do art. 225 do Código Civil, aos quais deve ser aplicado o regime jurídico da prova documental.

Sendo que neste ponto, deixa a parte requerida de cumprir com o delineado no art. 373, II, do Código de Processo Civil, acerca da ilegalidade da cobrança, quando, então, pugnou pela suspensão da ação por conta da conexão e sustentou a substituição do bem dado em garantia.

Lado outro, ainda que fosse o caso de reconhecimento da ilegalidade da cobrança, o qual
ressalta-se
não é o caso dos autos, cabe ponderação quanto a hipótese de devolução em dobro, consoante expres
so no art. 940 do Código Civil

Nesse cenário, indene de dúvidas o inadimplemento da parte requerida com as obrigações dispostas na exordial, porquanto devida a cobrança
apresentada nos autos.

Por fim, ressalto que o pedido veiculado na presente demanda se prende ao pagamento de soma em dinheiro, o que se mostra perfeitamente cabível. Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Desta feita, a análise do feito dispensa maiores delongas, sendo a improcedência do feito medida que se impõe.

Dispositivo.

Isto posto
,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação de Cobrança proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
JULIANO ALEX DOS SANTOS
,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 199.054,98, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos devidos a partir da citação, nos termo
s do art. 397 do Código Civil.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ressaltando não ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Transitada em julgado a sentença sem interposição de recurso, aguarde-se por
30 dias eventual pedido de cumprimento de sentença
, e, nada tendo sido requerido, arquive-se.”

Pois bem.

Nesta instância, o apelante alega,
inicialmente
, a necessidade de substituição do bem dado em garantia, com fundamento no art. 835, § 2º, do CPC.

Sustenta, nesse sentido, ter requerido a compensação do débito com ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, sob o argumento de que o Banco autor incorporou aquela instituição, em 12 de setembro de 2008, assumindo todos os seus ativos e passivos.

Ressalt
ou ser
titular de 12.900 ações preferenciais classe “A” nominativas do referido banco, representadas pelo Título Múltiplo nº 182.942, série 44.637.542.797 a 44.637.555.696, emitido em 31 de março de 1986, as quais já foram objeto de garantia no proces
so nº 1000436-44.2019.8.11.0017, pugnando, c
om base nisso,
a
compensação dessas ações com o contrato celebrado com
o Banco autor
, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Com efeito, a pretendida compensação
demanda o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem nos seguintes termos:

“Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369.
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

Todavia
,
a
s ações do Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC, atualmente incorporadas pelo Banco do Brasil S/A, possuem valores controvertidos e liquidez não demonstrada, razão pela qual não preenchem os requisitos legais necessários à compensação.

Assim,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de substituição da garantia, seja para admitir a compensação entre a dívida oriunda da cédula de crédito e as ações de titularidade do devedor, seja para impor ao apelado a aceitação de prestação diversa daquela originalmente assumida pelo devedor
, uma vez que

a instituição bancária não pode ser compelida a aceitar prestação diversa da contratada
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS - FALTA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Extrai-se da jurisprudência
a compreensão de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC) não exprimem a mesma liquidez das garantias ofertadas nas cédulas rurais, além do que o credor não pode ser compelido a aceitar prestação diversa da contratada.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000436-44.2019.8.11.0017, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC COMO GARANTIA DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O banco emissor das ações (Banco do Estado de Santa Catarina- BESC) foi extinto e incorporado pelo Banco do Brasil, porém, dada a aparente ausência de liquidez dos títulos apresentados pelo executado, não há falar em probabilidade do direito alegado.
”
(TJMT - N.U
1021712-46.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023
,
Publicado
no DJE 21/11/2023) (
g.n
.
)

Ultrapassada essa questão, o apelante sustenta
a existência de conexão entre as ações envolvendo a mesma relação contratual, a fim de evitar decisões contraditórias.

Contudo, como bem consignado na
r.
sentença combatida,
a ação n
°
1000436-44.2019.8.11.0017
se encontra
sentenciada, o que, por si só, afasta a possibilidade de reconhecer conexão entre elas, nos termos do art. 55, §

1º, do Código de Processo Civil
e da Súmula 235 do STJ.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. AUSÊNCIA. PROCESSO INDICADO JÁ SENTENCIADO. AR
T. 55, § 1º, CPC. COISA JULGADA
. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DA OUTRA DEMANDA QUE NÃO PROFERIU DECISÃO QUE FAZ COISA JULGADA MATERIAL. REINTEGRAÇÃO IMPRO
CEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE PELO AUTOR. INSTRUÇÃO FINALIZADA SEM AUDIÊNCIA E PROVA PERICIAL. AUTO
R QUE NÃO SE INSURGE. PRECLUSÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Autos apontados conexos que foram extintos, de sorte que
não há conexão, pois, nos termos do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00011373520188110024, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)
(
g.n
.)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – REUNIÃO DAS AÇÕES – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – ART. 55, § 1º, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO PROCEDENTE.
Não há conexão, para fins de reunião de processos, caso a ação anterior já possua decisão definitiva de mérito.
”

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1005251-
62 .
2024.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)
(
g.n
.)

E
m relação ao suposto excesso do valor cobrado, verifica-se que a instituição bancária apresentou, junto à inicial,
planilha de débito atualizada,
tendo
devidamente
indicado
os encargos aplicáveis na atualização do débito
.

Ao contrário do que exige a lei, o réu, ora apelante, ao sustentar que o autor pleiteia quantia superior à devida, deixou de indicar o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Desse modo, limit
ou
-se a formular alegação genérica de excesso de cobrança, quando lhe competia impugnar especificamente os valores apontados, instruindo a defesa com os cálculos que reputasse adequados,
ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual o pleito não merece guarida.

Por fim, d
eixo de apreciar o pedido de redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo legal, uma vez que estes já se encontram arbitrados no referido limite.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso interposto por
JULIANO ALEX DOS SANTOS
, mantendo
incólume
a sentença impugnada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
2% (doze
por cento)
sobre o
valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025